Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0709145-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA Decisão 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Flávia Aparecida Pires Arratia em favor de Willian Alves Duarte contra decisão da Vara Criminal do Itapoã que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada. 2. O paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 1o/9/2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II c/c §2o do Código Penal Brasileiro. 3. A impetrante, em suma, defende a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente está há 208 dias custodiado e a testemunha que deveria ser ouvida, mesmo regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada. 4. Destaca inexistir os elementos necessários para a manutenção da prisão preventiva, devendo prevalecer a presunção de inocência, uma vez que o proprietário do estabelecimento comercial não teria identificado o paciente como a pessoa que estivesse portando a arma de fogo no momento do ocorrido. 5. Afirma que o paciente não é indivíduo voltado à prática contumaz de fatos delituosos, de modo que estaria assegurada a ordem pública, assim como a instrução processual, podendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. 6. Declara que o paciente tem residência fixa, exerce trabalho lícito como prestador de serviços na área de produção de eventos e estaria configurado excesso de prazo para a comprovação da sua culpa. 7. Pede a concessão da ordem de soltura para que o paciente responda ao processo em liberdade, seja com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. A impetrante narra que já apresentou dois pedidos argumentando a necessidade de relaxamento da prisão do paciente, mas ambos foram indeferidos. 10. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação n78o plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. [grifado na transcrição]. 11. A impetração, claramente, requer maior cognição quanto ao alegado constrangimento ilegal, o que afasta o perecimento do direito pela falta de análise neste regime extraordinário de expediente e impede a apreciação da liminar em sede de Plantão Judicial da 2a Instância. 12. Ademais, não há prova nestes autos que afaste, de plano, o inciso II do art. 1o da Lei no 7.960/1989 (ausência de residência fixa), tampouco que comprove o desenvolvimento de atividade laboral como prestador de serviços na área de realização de eventos. 13. A alegação de que há excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, pois, conforme ponderado na decisão, a redesignação da audiência de instrução e julgamento se fez necessária também em razão do pedido da defesa quanto à oitiva da testemunha arrolada. 14. Do mesmo modo, na análise dos dias de prisão cautelar, sob o crivo da razoabilidade e da proporcionalidade, não pode ser considerada apenas a soma aritmética, devendo ser avaliados todos os fatores que orbitam a necessidade da sua manutenção, nos termos consignados na decisão. 15. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. Dispositivo 16. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Willian Alves Duarte. 17. Encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, integrante da 3a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021). Brasília, DF, 29 de março 2021. Desembargador Plantonista Diaulas Costa Ribeiro